Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Processo : 0730950-47.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 101731039 dos autos originários n. 0720963-86.2018.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, deferiu o direito de preferência na arrematação do bem penhorado ao cônjuge do executado, aqui agravado, determinando à terceira interessada o depósito de R$ 80.000,00 nos autos, sob pena de dar prosseguimento ao leilão do bem avaliado. Eis o teor da decisão agravada: Por meio do documento de ID 98999802, a cônjuge do devedor, Sra. CLAUDIA THEREZA PARADA MARQUES PIRES DE SABOIA, manifestou seu interesse em exercer seu direito à preferência na arrematação do bem penhorado e avaliado no ID 95271198. Intimada, a parte credora apresentou petição no ID 100553765, ao argumento de que os honorários advocatícios cobrados nos autos foram revertidos em proveito do casal, motivo pelo qual a meação também responde pelo débito exequendo. Decido. Em que pese a tese de que o objeto do título executivo cobrado nos autos tenha sido convertido em benefício da unidade familiar firmada entre o executado e CLÁUDIA THEREZA PARADA MARQUES PIRES DE SABOIA, tenho que a tese apresentada pela parte credora extrapola os limites subjetivos da demanda. Isso porque a peticionante não participou da fase de conhecimento, não lhe sendo garantido contraditório e ampla defesa. Assim, não há que se falar em alcançar seu patrimônio no patamar em que os autos se encontram. Não obstante, nos termos do art. 843, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, “é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”. (negritei) Conforme documento de ID 86032630, o executado e a peticionante contraíram matrimônio em 01 de abril de 1985, pelo regime de comunhão de bens, sendo que o título objeto da penhora de ID 95271196 foi adquirido em 08 de setembro de 2001, circunstância que demonstra ser CLÁUDIA THEREZA PARADA MARQUES PIRES DE SABOIA meeira de 50% dos direitos contidos no título (ID 93581971). Assim, por força da supracitada norma, é garantido à peticionante o direito à preferência na arrematação do bem. Contudo, não se mostra razoável a concessão de prazo de 90 (noventa) dias para o depósito dos 50% do valor da avaliação do bem, circunstância que afronta o corolário da celeridade processual, sobretudo em razão de a demanda já perdurar mais de dois anos. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de ID 98999800 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que CLÁUDIA THEREZA PARADA MARQUES PIRES DE SABOIA deposite o valor de R$ 80.000,00 nos autos, sob pena de se dar prosseguimento ao leilão do bem avaliado. A exequente-agravante sustenta a impossibilidade de deferir o direito de preferência ao cônjuge do executado, ao argumento de que eles são casados sob o regime de comunhão universal de bens desde 01.04.1985, ou seja, antes da dívida que ensejou o presente cumprimento de sentença. Destaca que o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, de modo que o débito contraído por um dos cônjuges está garantido pelo patrimônio do casal, ressalvadas as exceções previstas no art. 1.668 do Código Civil, que não se aplicam ao caso em comento. Afirma que a meação também pode ser resguardada se ficar comprovado que a dívida contraída por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar. Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (id. 29500702), porquanto não evidenciado o perigo de dano, pois “o juízo a quo apenas determinou à terceira interessada que deposite R$ 80.000,00, referentes à metade do bem penhorado, para evitar o prosseguimento do leilão do bem avaliado”. Contraminuta (id. 30322419) arguindo, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa. Aduz que a matéria atinente à meação e ao regime de comunhão universal de bens já havia sido objeto de análise em decisão anterior, sem que o agravante interpusesse o recurso cabível. Ainda, em segunda preliminar, tece considerações quanto à preclusão lógica. No mérito, pede o não provimento do recurso. Manifestação da agravante (id. 30321755) para o conhecimento e provimento do recurso. Decido. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da incidência das regras do regime de comunhão universal de bens – e da meação dele decorrente – para o adimplemento da dívida originária dos autos n. 0720963-86.2018.8.07.0001. Em específico, em virtude do regime de casamento mencionado, o juízo a quo concedeu o direito à preferência na arrematação do bem penhorado, nos termos do art. 843, §1o, do CPC. Insurge-se a agravante em face da inviabilidade de haver, in casu, a proteção à meação do cônjuge mulher. Isso porque, “(eles) são casados sob o regime de comunhão universal de bens desde 01.04.1985, ou seja, muito antes dos recebimentos dos honorários advocatícios oriundos do acordo mencionado, que se deram a partir de 2008.” Logo, por ser a dívida originária posterior ao casamento, estaria ausente a hipótese de incidência do art. 1.668, III, do CC, de modo que todo o patrimônio do casal serviria para garanti-la. A despeito de, em tese, assistir razão à agravante em sua análise jurídica, tem-se como inviabilizado o conhecimento de sua insurgência recursal. Com efeito, a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa) (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Daniel Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado. 7a Ed. São Paulo 2021). Diante desse cenário, o Código de Processo Civil veda que a parte rediscuta matéria anteriormente decidida. É o que dispõe o art. 507 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso dos autos, evidencia-se que a matéria atinente ao regime de casamento do agravado, bem como à meação dele decorrente, já havia sido objeto de manifestação judicial em 30/03/2021 (id. 87699985 dos autos originais). Naquela oportunidade, após a realização de penhora sobre quotas de sociedade advocatícia, o juízo a quo determinou que deveria ser resguardada a meação do cônjuge mulher (esposa do executado). Vejamos trecho da decisão: Considerando que o executado é casado com CLAUDIA THEREZA PARADA MARQUES PIRES DE SABOIA sob o regime de comunhão universal de bens, conforme documentos de ID's 86032630 e 86032636, tenho que deve ser resguardada a meação. (Grifado) A análise dos autos de origem demonstra a ausência de interposição de agravo de instrumento em face da mencionada decisão, embora fosse cabível o recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Em verdade, à época, a agravante renunciou ao prazo recursal (id. 88298698), “a fim de conferir celeridade ao presente feito”. Ocorre que, ao assim proceder, a agravante deixou precluir a matéria de fundo, qual seja, o resguardo da meação da esposa do agravado para o adimplemento da dívida debatida nos autos de origem. Ainda que a decisão constante no id. 87699985 dos autos originais tenha versado sobre a penhora de quotas advocatícias, ao passo que a decisão agravada (id. 101731039) esteja relacionada ao direito de preferência na arrematação de outra penhora, o fundamento para ambas repousa na meação da esposa do agravado e as consequências que tal circunstância possui para assegurar a dívida do agravado. Se a pretensão da agravante era a discussão acerca da incidência das regras patrimoniais do regime de comunhão universal ao presente caso, deveria ter recorrido na primeira oportunidade. Ao não o fazer, ocorreu, invariavelmente, em preclusão consumativa. De modo diverso ao que alega na petição do id. 31573871, para fins processuais, pouco importa se o valor das quotas advocatícias penhoradas (id. 87699985 do feito original) era “ínfimo”, pois o que fundamentou o resguardo do direito da esposa do agravado, àquela ocasião, foi a existência da meação. Significa dizer, em termos diretos: o direito à meação, bem como sua incidência no débito discutido nos autos originais, já era de conhecimento da agravante desde o momento da prolação da decisão constante no id. 87699985. Assim, é indiferente que a discussão tenha sido reiterada em decisão posterior – objeto deste agravo –, pois a preclusão é fenômeno endoprocessual, que se manifesta tão logo a parte deixe de exercer faculdade que lhe cabe (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Daniel Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado. 7a Ed. São Paulo 2021). Para ilustração, confira-se o aresto desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. A PARTE NÃO RECORREU OPORTUNAMENTE DA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROTESTOS, TENDO APENAS EMENDADO A INICIAL. POSTERIORMENTE, QUANDO DETERMINADO O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA, SE INSURGIU QUANTO À MATÉRIA. DECISÃO PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que o exeqüente juntasse aos autos documento de protesto da duplicata, por ser imprescindível para conferir executividade ao título, à luz do art. 15, II, "a", da Lei n.o 5.474/68. 1.1. No agravo de instrumento, o agravante alegou que as duplicatas executadas foram aceitas e não necessitam ser protestadas. Sustenta que o presente caso se encaixa no art. 15, inciso I, da Lei n.o 5.474-68, pois as duplicatas possuem o aceite do devedor, estão acompanhadas da nota fiscal e do comprovante de recebimento da mercadoria. Pede que seja deferida a antecipação de tutela para determinar o normal prosseguimento da execução ou, em caso alternativo, determinar a suspensão da execução até o julgamento do agravo. 1.2. Foi interposto agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento. O recorrente alega que o novo despacho solicitando a juntada dos instrumentos de protesto, renovou o prazo para apresentação do presente recurso e reitera os demais argumentos do recurso anterior. 2. Nos termos do art. 507, do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.1. Destarte, "[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 3. Ocorreu a preclusão da decisão agravada. Porquanto. O agravante não recorreu oportunamente da determinação de juntada de protestos, tendo simplesmente cumprido parcialmente a determinação de emenda. Desta forma, não é permitido reapreciar, nesta etapa, os argumentos que deveriam ter sido apresentados quando a decisão impugnada foi proferida. 4. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (AGI 0708368-58.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em: 26/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Grifado) Enfim, oportuno frisar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, até mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior, não impugnada no momento processual oportuno. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.975.900/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.746.965/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.913.490/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022. Portanto, tendo em vista que não fora interposto recurso de agravo de instrumento em momento oportuno, tem-se como precluída a matéria. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator